Tribunal: STF
Processo: ARE 1422869
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Retornam os autos a esta Suprema Corte, após o Tribunal de origem apontar que, após juízo de retratação, houve “inadmissão do apelo extremo pela aplicação das Súmulas 279 e 282 do STF, o que conduz à conclusão de que o agravante, de fato, adotou a via correta de impugnação” (evento 21, fl. 2).



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário (evento 14).



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 



    O acórdão recorrido ficou assim ementado (evento 4):



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA QUE DETERMINOU AO ENTE PÚBLICO A REALIZAÇÃO DE MELHORIAS DE ACESSIBILIDADE EM ESCOLA ESTADUAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DO ENTE PÚBLICO DE SER DESOBRIGADO A PROMOVER A ACESSIBILIDADE. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS. GARANTIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. EFETIVIDADE DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPOSIÇÃO DO PAGAMENTO DA ASTREINTE. CABIMENTO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO E DA REMESSA NECESSÁRIA. 



    1. Não há afronta aos princípios da legalidade orçamentária ou da separação de poderes pelo controle jurisdicional do orçamento, pois se deve observar que o direito à acessibilidade foi assegurado pela Constituição Federal e demais leis extravagantes.



    2. Diante da inércia governamental na realização de um direito constitucionalmente previsto, qual seja, a garantia à acessibilidade (art. 23, II, CF), o Poder Judiciário deve atuar com vistas à concretização e à efetividade desses direitos. 



    3. É permitida a cobrança de multa em caso de descumprimento de medida judicial, por ser um meio eficaz de garantir o cumprimento da sentença, vez que se trata de direito fundamental à acessibilidade. 



    4. Precedentes do STF (ARE 1173161 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 24/04/2019, processo eletrônico dje-098 divulg 10-05-2019 public 13-05-2019, ADPF 275, Relator(a): Min. Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, processo eletrônico dje-139 divulg 26-06-2019 public 27-06-2019, ARE 893652 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 16/12/2016, processo eletrônico dje-056 divulg 22-03-2017 public 23-03-2017) e do STJ (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 23/10/2013) e do TJRN (AC nº 2018.009679-0, Rel. Desembargador Vivaldo Pinheiro, 3ª Câmara Cível, j. 19/09/2019, AC nº 2018.005359-4, Rel. Desembargador Cornélio Alves, 1ª Câmara Cível, j. 04/02/2020, AC 2018.010022-6, Rel. Desembargador Ibanez Monteiro, 2ª Câmara Cível, j. 11/06/2019). 



    5. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e desprovidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário (evento 34) sustenta-se violação do(s) art(s). 2º, 60, § 4º, III, 150, I, 165 e 167 e seguintes da Constituição da República.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente